Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRATO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NÃO ALCANÇADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia contra o recorrido pela prática do crime de homicídio culposo no trânsito, por ausência de justa causa para a ação penal.
II – Questã0 em exame:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se há elementos de prova mínimos a demonstrar, ainda que de modo perfunctório, o elemento culpa na conduta do denunciado.
III – Razões de decidir:
3. Justa causa é suporte probatório mínimo em que se deve lastrear a acusação, e que, obrigatoriamente, deve estar presente, tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o “status dignitatis” do recorrido.
4. No caso, a prova pericial concluiu que as condições da via eram adequadas. Além disso, que a conduta da vítima, ao não apresentar reação ante o obstáculo (veículo parado na pista), foi o fator determinante para o resultado morte. Portanto, não há lastro probatório mínimo que justifique a instauração da ação penal.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.